Tribunal: TJES
Processo: 0001684-98.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – FIXAÇÃO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Na esteira do que dispõe o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

II – Embora a necessidade seja presumida, não se pode imputar ao alimentante obrigações que desbordem as necessidades básicas do menor quando não restar demonstrada a possibilidade do alimentante.

III - Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitoria/ES

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001684-98.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUAN AMANCIO RIBEIRO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DO PRÊMIO INTEGRAL SOMENTE A PARTE DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE ZELO – INFORMAÇÃO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO – INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– A indenização do Seguro DPVAT deverá ser paga levando em consideração os beneficiários/herdeiros do acidentado falecido.

II –
Segundo a jurisprudência pátria, cabe a Seguradora Líder averiguar com o devido zelo a existência de herdeiros do segurado quando do pagamento do prêmio, cabendo a ela a devida ação regressiva em face daquele que prestou declaração falsa sobre a inexistência de outros beneficiários.

I
II
– Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Vitoria/ES

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitoria/ES RELATORA

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da Sentença que julgou improcedente o pleito exordial, que consistia no pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT.

O Magistrado singular consignou que os valores perquiridos já haviam sido recebidos por outro herdeiro do segurado.

Irresignado, o Recorrente sustenta que a Recorrida não atuou com o devido zelo, uma vez que na certidão de óbito do segurado constava a existência de outros herdeiros.

Este é o breve contorno fático do caso.

De plano, penso que o Recurso em tela merece parcial provimento.

Isto, porque de fato não houve uma atuação diligente da Recorrida quanto aos beneficiários do segurado.

Inobstante o apontamento feito pela esposa do segurado no requerimento administrativo de que somente ela e mais dois filhos seriam os únicos herdeiros existentes, certo é que na certidão de óbito também apresentada constava a existência de um terceiro filho, o qual também fazia jus a indenização.

Nesses casos, a jurisprudência pátria, mormente desta Eg. Corte, tem perfilhado o entendimento no sentido da necessidade de ser realizado o pagamento proporcional ao herdeiro olvidado, cabendo a Seguradora a propositura da devida ação em face daquele que prestou declaração falsa, senão vejamos:

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é válido o pagamento da indenização do seguro àqueles que se apresentam como únicos herdeiros, salvo quando comprovado que a seguradora não detinha elementos para identificar a existência de outros credores. 4. Na hipótese, o tribunal local destacou a ausência de comprovação de diligências por parte da seguradora antes de promover o pagamento do seguro DPVAT exclusivamente ao filho do falecido que se apresentou como único herdeiro, em detrimento da companheira e do segundo filho que se viram excluídos do recebimento do seguro. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1717066/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3º, IX, CC/02 - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - PRELIMINARES REJIETADAS - PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO À FILHA MENOR DO FALECIDO - REQUERIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL FORMULADO POR COMPANHEIRA - PEDIDO DE BLOQUEIO DO SINISTRO ANTERIOR AO PAGAMENTO REALIZADO - INEXISTÊNCIA DE CREDOR PUTATIVO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. I - O prazo prescricional para pleitear o pagamento do seguro obrigatório DPVAT é de três anos, consignado no art. 206, §3º do Código Civil de 2002, iniciando-se a contagem a partir da data de recebimento administrativo da indenização, pela herdeira menor do segurado. II - Iniciada a contagem do prazo prescricional trienal no dia 22/05/14, o termo final ocorreu em 22/05/17, e sendo a ação ajuizada em 07/11/16, não há que se falar em prescrição do direito autoral. III - Cassada a sentença que reconheceu a prescrição, nos termos do art. 1.013, §4º do CPC, o Tribunal decidirá logo o mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, dispensado o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. IV - Demonstrado que a parte autora promoveu o prévio requerimento administrativo do Seguro DPVAT, não há que se falar em extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. V - Notificada a seguradora acerca de ação de reconhecimento de união estável, em data anterior ao pagamento realizado de forma integral à filha menor do falecido, a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente à quota-parte a que faz jus a herdeira requerente é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.036994-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 09/06/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS . BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE . PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 A lei exige a simples prova do acidente e do dano decorrente , razão pela qual o Boletim de Ocorrência não é imprescindível quando existem nos autos outros elementos que comprovem a ocorrência do acidente e os danos por ele causados. 2 - Não restou caracterizada a existência de pagamento a credor putativo, já que a seguradora, mesmo notificada sobre a existência de outra herdeira, não agiu com a necessária diligência, efetuando o pagamento integral ao outro filho do falecido. 3 - Não ficou comprovada a ocorrência de abalo psicológico sofrido pela Apelada, razão pela qual o reconhecimento da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, não se podendo olvidar que meros dissabores e aborrecimentos decorrentes da recusa do pagamento na esfera administrativa não são suficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial. 4 - Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, já que a Apelada formulou pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária relativa ao DPVAT e indenização por danos morais e foi vencedora apenas no primeiro, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento). 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160190457, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Destarte, não demonstrado pela Recorrida a realização ode diligências para averiguar a existência de herdeiro não informado, fato que era absolutamente passível de ser verificado mediante simples consulta da certidão de óbito do segurado, o direito do Recorrente ao recebimento proporcional da indenização e medida que se impõe.

Como se observa a comprovação do acidente e da condição de herdeiro também é indene de dúvidas no caso em tela, autorizando o pagamento em comento.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a Sentença, julgar parcialmente procedente o pleito inaugural, condenando a Ré/Recorrida ao pagamento de indenização pelo Seguro Dpvat de modo proporcional ao herdeiro Autor/Recorrente.

O valor devido deverá ser atualizado pelo INPC desde o evento danoso, até a citação, quando deverá incidir juros de mora pela Taxa Selic.

Inverto a sucumbência e fixo os honorários de modo equitativo, ante o baixo valor da causa, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO